Tribunal: TJDFT
Processo: 0742018-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INCABÍVEL.

<p class="EmentaGabAsiel" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">1. Correta a decisão do Juízo de Execução, que não conheceu do pedido de aplicação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois não cabe ao Juízo de primeira instância modificar termos de acórdão proferido por este Tribunal.

<p class="EmentaGabAsiel" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">2. O regime fechado é o correto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, por ser a reprimenda restante superior a 4 e inferior a 8 anos e o réu reincidente ("a" do § 2o e § 3o do art. 33 do CP).

<p class="EmentaGabAsiel" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">3. Incabível o pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão executória diante da pena aplicada.

<p class="EmentaGabAsiel" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">4. Recurso não provido.